Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ELAINY PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.870.841-04 (AGRAVANTE), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO JUÍZA DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABA-MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRES BENTO DE OLIVEIRA e CORACY PARREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ELAINY PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.870.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO IRIS PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 384.255.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZANA PARREIRA OLIVEIRA - CPF: 617.105.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIANE TAYNARA MENDES DE CARVALHO OLIVEIRA DELFINO - CPF: 023.873.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZI CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 043.809.491-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 048.425.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRES BENTO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE CORACY PARREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), EURICO DE CARVALHO - CPF: 161.271.967-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS – PROVA AUSENTE – NECESSIDADE (ART. 664, §5o, DO CPC, C/C ART. 192 DO CTN) – DÉBITOS REFERENTES AO IPTU – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023112-66.2021.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Arrolamento Sumário, negou a homologação do Plano de Partilha e a liberação do dinheiro depositado em juízo para amortização de dívidas de IPTU e ITCMD.

Os agravantes afirmam que, apesar de as partes estarem de comum acordo, o processo se arrasta por onze anos.

Aduzem que a única dívida do Espólio de Coracy é referente ao IPTU, em quantia ínfima se comparada ao preço do imóvel.

Alegam que a inventariante não tem obrigação de pagar dívidas do Espólio com recursos próprios e que o débito é herdado no limite do patrimônio.

Dizem que desde o falecimento do inventariado (quando o prédio em discussão estava alugado) a renda do aluguel era usada para manutenção e conservação do local, e que foram pagos também alguns IPTUs, mas que atualmente o Espólio não tem nenhum tipo de rendimento e o dinheiro existente está depositado em juízo e já poderia ter sido usado para reduzir a dívida.

Destacam que o ITCMD não pode ser exigido antes da homologação da partilha no Inventário e no Arrolamento.

Ressaltam que “
os herdeiros não possuem recursos próprios para pagar o IPTU e tampouco o ITCM, e que somente com a venda do imóvel é que poderão fazer o pagamento”
. E mais, que
“a homologação do acordo do Plano de Partilha com a expedição dos respectivos formais,
não
trará nenhum prejuízo ao estado, nem ao município, eis que vigilante o Cartório que somente efetua o registro do formal de partilha mediante prova do devido recolhimento dos impostos”
.

Buscam a homologação do plano de partilha e a liberação do numerário para saldar o IPTU.

Tutela recursal indeferida (Id n. 113902967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes buscam a homologação do Plano de Partilha e a liberação do dinheiro depositado em juízo para amortização de dívidas de IPTU e ITCMD.

Extrai-se dos autos que o juízo de origem, em razão de o saldo depositado nos autos ser insuficiente para a quitação do IPTU, determinou ao inventariante e posteriormente aos demais herdeiros que se manifestassem a respeito da venda de algum dos bens que compõem o patrimônio do Espólio ou se há esse interesse (id. 37736558 dos autos de origem).

O inventariante não cumpriu essa ordem judicial e continuou pugnando pela homologação da partilha. Em seguida foi proferido o
decisum
agravado, nestes termos:

VISTOS, ETC.

No tocante ao pedido constante na petição de ID. 68552191, necessário salientar que a remoção de inventariante deve ser pleiteada na forma de incidente processual, e não mais nos autos do inventário, de maneira que faculto a herdeira interessada formalizar o pedido de acordo com a lei em vigor.

De outro norte, diante da informação de que os imóveis se encontram alugados, determino a imediata intimação da inventariante para elucidar a situação, encartando ao processo cópia dos contratos locatícios e, ainda, esclarecer a forma de pagamento dos débitos do espólio, sob pena de serem levados a hasta pública.

Frise-se que a alienação de bens, a teor do art. 879 do CPC/2015, pode ocorrer por iniciativa particular ou através de leilão judicial eletrônico ou presencial, todavia, a intervenção judicial apenas deve ser efetuada em caráter residual, apenas quando inexistir interesse na adjudicação do bem ou alienação particular.

Desta feita, diante da existência de dívidas e ausência de saldo suficiente para a integral quitação, determino a inventariante que cumpra as decisões judiciais na forma em que exaradas, ou delas recorra, eis que vindicar a homologação da partilha sem que haja o prévio pagamento dos débitos é impossível, tal como já consignado por este juízo e, tangente ao pagamento de ITCMD, apesar de a lei processual asseverar que os processos que tramitam pelo Arrolamento Sumário prescindam do seu pagamento prévio, está sendo discutido no Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais REsp1.896.526/DF e Resp 1.895.486/DF, a
necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015"
, havendo ordem de suspensão dos processos que discutam sobre o tema.

Entrementes, ainda não estamos no momento de recolhimento do alusivo imposto, devendo a inventariante, no prazo de 30 dias, cumprir as determinações já lançadas nos autos, além das ora consignadas, sob pena de remoção.

Às providências
. (id. 113705471).

Contudo, para a referida homologação é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do Espólio e às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC), ausente nesta lide.

Como ressaltado na primeira instância, é evidente que não está depositado judicialmente quantia suficiente para liquidar o total das dívidas do IPTU.

Ademais, não se discute neste momento processual o pagamento do ITCMD ou dos tributos gerados com a transmissão propriamente dita, mas sim do IPTU alusivo aos bens que compõem os Espólios. E “
Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
” (
art. 192 do CTN).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE.

1. A sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador do imposto de transmissão (ITCM).

2. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha.

3. O CPC/1973, em seu art. 1.031, em conformidade com o art. 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha (caput) e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluído o imposto de transmissão, para a ultimação do processo, com a expedição e a entrega dos formais de partilha (§ 2o).

4. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.

5. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.

6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1704359/DF, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 02/10/2018).

Posto isso, é infundado o pedido de homologação do plano de partilha sem a prévia juntada de certidão de quitação do IPTU.

E a liberação do dinheiro depositado em juízo não tem eficácia alguma neste momento pois, como já ressaltado, é insuficiente para saldar a dívida.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022